Tribunal: TJSP
Processo: 1021719-45.2015.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – Contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão – Acolhimento para rejeitar a objeção prévia de executividade – Caráter infringente das demais alegações que desvirtuam a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021719-45.2015.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, é embargado DURATEX S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021719-45.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 22799- NMA
2
Voto 22.799.
Embargos de declaração no 1021719-45.2015.8.26.0309/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Jundiaí.
Embargada: Duratex S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Art. 1.022, CPC/2015
Contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão
Acolhimento para rejeitar a objeção prévia de executividade
Caráter infringente das demais alegações que desvirtuam a
natureza integrativa e esclarecedora do recurso
Embargos
acolhidos.
Embargos de declaração contra o acórdão1 que deu
provimento ao recurso da municipalidade, com a seguinte ementa:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Objeção prévia de executividade
IPTU Recolhimento comprovado Substituição das cártulas por erro
verificado quanto aos valores exigidos conjuntamente como IPTU e como
Taxa de Lixo - Inadvertida repetição do principal nos novos títulos TAXA
DE LIXO - Discussão acerca do valor correto Matéria a ser deduzida por
meio de embargos com o contraditório, a ampla defesa e a produção de
provas Recurso provido para acolher parcialmente a objeção prévia de
executividade, condenada a exequente na sucumbência integral. Sustenta a
embargante contradição entre o dispositivo e a fundamentação porque o
julgado afastou a pretensão da excipiente, por demandar dilação probatória,
porém, acolheu parcialmente a objeção prévia de executividade. Aduz, ainda,
contradição na condenação da verba honorária porque o embargado foi quem
deu causa à discussão judicial e por isso deve arcar com as verbas
sucumbenciais integralmente.
Tempestivos e respondidos, os embargos estão aptos ao
julgamento.
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado, Des.a Mônica Serrano e Des. Kleber Leyser de Aquino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021719-45.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 22799- NMA
3
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III).
Conquanto o embargante pretenda a inversão da
sucumbência, colhe-se o seu inconformismo com o resultado do julgamento
e, por conseguinte, o caráter infringente dos embargos declaratórios sem
amparo no art. 535, do CPC. Assim é que a Turma Julgadora debateu e
decidiu a questão relativa à distribuição da sucumbência, tanto que consignou
a causa da imposição no decisório embargado: Como a municipalidade deu
causa à demanda pelo seu ajuizamento calcado em cártulas que
apresentavam erro formal, com necessidade de substituição, deve ela arcar a
sucumbência integral.
Já em relação ao descompasso entre a fundamentação e o
dispositivo do acórdão verifica-se a alegada contradição, uma vez que
rejeitadas as alegações do excipiente, constando, por equívoco, o acolhimento
parcial da objeção prévia de executividade, quando em verdade era o caso de
rejeição do total incidente, de maneira que o acórdão passa a ter a seguinte
redação:
Voto 22.715.
Apelação no 1021719-45.2015.8.26.0309.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Jundiaí.
Apelada:
Duratex S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021719-45.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 22799- NMA
4
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Objeção prévia de
executividade IPTU Recolhimento comprovado Substituição
das cártulas por erro verificado quanto aos valores exigidos
conjuntamente como IPTU e como Taxa de Lixo - Inadvertida
repetição do principal nos novos títulos TAXA DE LIXO -
Discussão acerca do valor correto Matéria a ser deduzida por
meio de embargos com o contraditório, a ampla defesa e a
produção de provas Recurso provido para rejeitar a objeção
prévia de executividade, condenada a exequente na sucumbência
integral.
Apelação contra sentença que acolheu a objeção prévia
de executividade para reconhecer a nulidade das CDA's e julgar extinto o
feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando a excepta no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da causa2. Inconformada, a apelante afirma
que efetuou o lançamento do IPTU, período de 2010 a 2012, sem incluir a
Taxa de Coleta de Lixo em virtude de isenção da sociedade recorrida,
seguindo-se a instauração de processo administrativo em 2013, quando foi
cancelada a isenção e determinada a cobrança retroativa dos créditos
porque legítimos. Daí sustenta a liquidez das CDA's porque o valor das
Taxas não foi majorado, mas corrigido o erro na escrituração dos títulos, o
que possibilitou a sua substituição, sendo que o valor das novas CDA's
corresponde ao total da Taxa de Lixo.
Recurso regularmente processado e respondido.
Relatado.
Cuida-se de objeção prévia de executividade oposta em
execução fiscal para cobrança de IPTU e Taxa de Lixo, exercícios de 2010,
2011 e 2012, em que a excipiente alega inexigibilidade dos créditos relativos
2 Valor da causa de R$ 468.413,37 em dezembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021719-45.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 22799- NMA
5
ao IPTU, porque já recolhidos.
Originalmente, as Certidões da Dívida Ativa indicavam
débitos do Imposto Territorial, Imposto Predial e da Taxa de Lixo, com as
seguintes indicações:
* Inscrição em Dívida Ativa no 632886/2010 CDA de
fls. 02 exercício de 2010:
- Territorial: R$ 8.386,09
- Predial: R$ 100.083,69
- Taxa de Lixo: R$ 15.287,15
- Total: R$ 123.756,93.
* Inscrição em Dívida Ativa no 632887/2011 CDA de
fls. 03 exercício de 2011:
- Territorial: R$ 8.069,97
- Predial: R$ 97.937,83
- Taxa de Lixo: R$ 14.301,54
- Total: R$ 120.309,34.
* Inscrição em Dívida Ativa no 632888/2012 CDA de
fls. 04 exercício de 2012:
- Territorial: R$ 7.929,15
- Predial: R$ 95.669,71
- Taxa de Lixo: R$ 13.698,85
- Total: R$ 117.297,71.
Após a comprovação de recolhimento do imposto,
sobreveio informação da municipalidade no sentido de que houve erro na
escrituração das cártulas, pelo fato do sistema eletrônico ter feito a divisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021719-45.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 22799- NMA
6
proporcional dos valores do IPTU e da Taxa de Lixo quando, em verdade, os
créditos se limitavam apenas à Taxa de Lixo. Informou também ter sido
apurado no Processo Administrativo no 30.376-9/2.013, que inexistia lei
concessiva de isenção tributária em favor da apelada, tendo sido
determinado o recolhimento retroativo da Taxa de Lixo e bem assim,
pleiteada a substituição das CDA`s, cujos títulos passaram a indicar os
seguintes valores:
* Inscrição em Dívida Ativa no 632886/2010 CDA de
fls. 272 exercício de 2010:
- Territorial: R$ 0,00
- Predial: R$ 0,00
- Taxa de Lixo: R$ 123.756,93
- Total: R$ 123.756,93.
* Inscrição em Dívida Ativa no 632887/2011 CDA de
fls. 273 exercício de 2011:
- Territorial: R$ 0,00
- Predial: R$ 0,00
- Taxa de Lixo: R$ 120.309,34
- Total: R$ 120.309,34.
* Inscrição em Dívida Ativa no 632888/2012 CDA de
fls. 274 exercício de 2012:
- Territorial: R$ 0,00
- Predial: R$ 0,00
- Taxa de Lixo: R$ 117.297,71
- Total: R$ 117.297,71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021719-45.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 22799- NMA
7
Pois bem, na réplica, a excipiente propugna pela
nulidade das CDA's por não atenderem os requisitos de liquidez e certeza,
uma vez que os novos títulos contém o IPTU já quitado, como se o montante
do débito correspondesse somente à Taxa de Lixo, porém, mantida a
cobrança do IPTU sob a falsa denominação de Taxa de Lixo.
Ora, confrontando as CDA's originárias com as novas,
verifica-se certa discrepância entre os valores totais do principal que
correspondem à soma do imposto com a taxa, porém, nos últimos títulos esse
total se refere somente à taxa, dando origem à controvérsia.
Assim, enquanto a excipiente alega nulidade dos títulos
porque ilíquidos, pois do valor total devia ser subtraído o valor do IPTU já
pago, remanescendo somente ao valor da taxa, a excepta, por seu turno,
sustenta que desde o início o valor só se referia à Taxa de Lixo, quando foi
constado o erro do sistema eletrônico que procedeu à divisão entre Taxa e
IPTU.
Considerados
os
valores
pagos
pela
excipiente,
relativamente ao IPTU de 2010 a 2012 e conforme comprovantes de fls. 39,
42 e 44, esses numerários superam expressivamente os valores do imposto
apontados nas CDA's originárias (R$ 743.527,56, R$ 729.859,22 e R$
838.942,68, exercícios de 2010, 2011 e 2012, respectivamente), não sendo
possível concluir, desde logo, se o valor exigido efetivamente inclui o imposto
ou se refere somente à taxa.
Daí porque necessária a produção de prova contábil,
incabível na via estreita da objeção prévia de executividade.
Com efeito, admite-se exceção prévia de executividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021719-45.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 22799- NMA
8
em face de vício que possa ser reconhecido desde logo, de ofício, no processo
executório ou em razão de matéria de ordem pública, independente do
contraditório, da ampla defesa ou da produção de provas. Fora daí o
questionamento deve ser suscitado em ação declaratória ou em embargos à
execução, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de
Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória (Súmula 393).
Como anota THEOTÔNIO NEGRÃO, em “suas origens,
esse mecanismo estava vinculado a matérias comprovadas de plano e,
sobretudo, cognoscíveis de ofício: A exceção de pré-executividade, admitida
em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, somente se dá,
em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode reconhecer da
matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez do título
executivo (STJ-Bol. AASP 2.176/1.537j e STJ-RF 351/394: 4a T., REsp
180.734). A objeção de pré-executividade pressupõe que o vício seja aferível
de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da execução, e
seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo” (RSTJ 163/356:4a T.,
REsp 221.202, em “Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil
em vigor”, 44a ed. Saraiva, nota 1c, ao art. 618, p. 805.
Assim, a alegada iliquidez dos títulos executivos não
pode ser apreciada e decidida de plano, como pretende a excipiente, a
matéria está a exigir o contraditório, a ampla defesa e a produção de provas,
particularmente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021719-45.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 22799- NMA
9
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para rejeitar a
objeção prévia de executividade. Como a municipalidade deu causa à
demanda pelo seu ajuizamento calcado em cártulas que apresentavam erro
formal, com necessidade de substituição, deve ela arcar a sucumbência
integral.
Assim, acolhem-se os embargos de declaração para
rejeitar a objeção prévia de executividade.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator